Tribunal: TJSP
Processo: 1006397-56.2024.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
COMPRA E VENDA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO BEM IMÓVEL – PREVALÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DATA PARA ENTREGA DO IMÓVEL INCERTA – INTERPRETAÇÃO BENÉFICA AO CONSUMIDOR – MORA DOS RÉUS CONFIGURADA, DESDE A DATA PREVISTA PARA A ENTREGA DO IMÓVEL – DANO MATERIAL – REPARAÇÃO DEVIDA, FIXADA NA FORMA DE MULTA MORATÓRIA – DANO MORAL – ATO ILÍCITO

Ementa:
COMPRA E VENDA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO BEM IMÓVEL – PREVALÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DATA PARA ENTREGA DO IMÓVEL INCERTA – INTERPRETAÇÃO BENÉFICA AO CONSUMIDOR – MORA DOS RÉUS CONFIGURADA, DESDE A DATA PREVISTA PARA A ENTREGA DO IMÓVEL – DANO MATERIAL – REPARAÇÃO DEVIDA, FIXADA NA FORMA DE MULTA MORATÓRIA – DANO MORAL – ATO ILÍCITO EXISTENTE – DEVER DE INDENIZAR – VALOR ARBITRADO EM R$ 5.000,00 PARA CADA AUTOR – TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA – DESPESA QUE NÃO PODE SER REPASSADA AO COMPRADOR QUANDO SUPERADO O PRAZO AVENÇADO PARA ENTREGA DO IMÓVEL POR CULPA DA CONSTRUTORA – RECURSO DOS RÉUS DESPROVIDO – RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.